Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719021-55.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível em mandado de segurança e remessa necessária. Licitação de bem público. Participação em programa de incentivo econômico. Processo administrativo de regularização em curso. Possibilidade de retirada do imóvel do edital. Apelação desprovida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a exclusão de imóvel do edital de licitação promovido por empresa pública distrital. A parte impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à retirada do imóvel do certame licitatório, por estar submetida a processo de regularização fundiária no âmbito de programa distrital de incentivo econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de processo administrativo de regularização fundiária, com base em programa de incentivo econômico, confere à impetrante direito líquido e certo à exclusão do imóvel do edital de licitação; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa no decreto distrital que aprovou o parcelamento urbano impede a regularização por vias administrativas anteriormente iniciadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Regional pertinente confirmou a existência de autorização anterior de uso pela impetrante, bem como reconheceu a pertinência do pedido de regularização da ocupação, conforme documentação constante do processo administrativo. 4. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atestou a possibilidade de regularização do imóvel com base no art. 9o da Lei Distrital n. 6.251/2019 e no parágrafo único do art. 12-B da Lei Distrital n. 7.153/2022, reconhecendo a apresentação dos documentos necessários à regularização. 5. A existência de processo de convalidação e regularização em trâmite, com manifestação técnica favorável à retirada do imóvel do edital, torna ilegal a inclusão do bem em licitação, antes da conclusão administrativa da análise. 6. A ausência de menção no Decreto Distrital n. 42.582/2021 à destinação do lote em programas de incentivo econômico não obsta a continuidade do processo de regularização iniciado anteriormente, sobretudo quando há manifestação de órgão distrital competente nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso e Remessa desprovidos. Tese de julgamento: 1. A existência de processo administrativo de regularização fundiária no âmbito de programa distrital de incentivo econômico, com manifestação favorável de órgão técnico competente, confere à ocupante direito líquido e certo à exclusão provisória do imóvel de edital de licitação até a decisão final na via administrativa. 2. A ausência de previsão expressa em decreto de parcelamento urbano posterior não impede a análise de regularização fundiária baseada em programas anteriores e autorizações administrativas existentes. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.251/2019, art. 9o; Lei Distrital n. 7.153/2022, art. 12-B, parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702975-88.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 04.09.2024. A recorrente alega violação ao artigo 1.228 do Código Civil, aduzindo que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio imobiliário da TERRACAP, a quem incumbe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal. Sustenta que a manutenção do acórdão vergastado afronta seu direito de propriedade, porquanto impede a recorrente de dispor do bem, pugnando pelo regular prosseguimento do procedimento de venda em licitação pública do imóvel. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao 1.228 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72903548): Certo que o referido imóvel, localizado em área pública, é utilizado pela impetrante antes do Decreto referido e possui autorização da Administração Regional para ocupar a área. Além da ocupação regular autorizada pelo Executivo Distrital, a situação da impetrante perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de igual modo, encontra-se regular, com despacho mencionado, no sentido que a situação está, para fins de regularização, de acordo com o art. 9o da Lei no 6.251, de 27/12/2019, bem como comprova seu funcionamento no local anteriormente à data de 22/12/2016, conforme prevê o Parágrafo único do Art. 12-B da Lei no 7.153, de 06/06/2022. Dessa forma, do ponto de vista da Administração Regional da Ceilândia e da Secretaria de Desenvolvimento, é candidata a regularizar a referida área, o que torna a inclusão do lote em licitação um ato ilegal, haja vista a ofensa aos dispositivos citados. Surge da situação descrita, portanto, o direito líquido e certo da impetrante em ver o lote ser excluído do processo licitatório até que se ultime o processo de regularização acima destacado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002